Tribunal: TJMT
Processo: 0000456-18.2009.8.11.0077
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000456-18.2009.8.11.0077 – COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
APELADO: EDEGAR EMMEL
DECISÃO MONOCRÁTICA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0000456-18.2009.8.11.0077, ajuizada pelo Banco apelante em face de EDEGAR EMMEL, que reconheceu a prescrição intercorrente da ação de execução que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC. Deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em aplicação analógica aos fundamentos jurídicos expostos no REsp 1.835.174-MS. (Id. 89776980)
O apelante, BANCO DO BRASIL S/A, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição, considerando que o processo foi arquivado na época, por não terem sido localizados bens do apelado, razão pela qual foi suspensa a execução, devendo o prazo começar a fluir para a prescrição intercorrente, após a entrada em vigor do novo CPC, desde que se mantivesse o processo no arquivo.
Alega que posteriormente, em 17/04/2009, o Juiz declinou competência e remeteu os autos para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, porém sem intimar o exequente, no caso o apelante, que novamente foi remetido ao arquivo provisório em 18/05/2009. Apenas em 10/07/2019, o apelante foi intimado para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente, sendo que o apelante requereu dilação de prazo, e em 19/02/2021 sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
Discorre que o Superior Tribunal de Justiça, através do IAC no 1.604.412-SC, fixou 4 (quatro) teses sobre a prescrição intercorrente, porém no presente caso não houve suspensão do processo por ausência de bens, motivo pelo qual não há que se falar em prescrição intercorrente .
Expõe que não houve inércia do apelante em promover o regular prosseguimento do feito, eis que sequer foi intimado acerca da decisão e remessa dos autos ao arquivo provisório.
Discorda da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.
Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição, com a determinação do retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. Prequestiona a matéria. (Id. 89776982)
Sem contrarrazões, (Id 64133056 – Pág. 1).
É o relatório.
DECIDO
A pretensão recursal merece julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante consoante os argumentos desenvolvidos pela parte apelante, viabilizando que o julgamento se perfaça de forma monocrática (Súmula no 568/STJ).
O objeto da presente insurgência é que seja reconhecido que o processo não se reveste das condições necessárias para a decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado seguimento ao feito.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que em 09/06/1999, o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de EDEGAR EMMEL, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia no 95/00263-4, com vencimento em 13/10/1997.
Em 17/06/1999, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 22/06/1999. (Id. 89776978 - Pág. 80).
Em 02/07/1999, em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados, e na oportunidade não foi localizado bens penhoráveis. (Id. 89776978 - Pág. 84/86).
Intimado o apelante para manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, requereu a penhora de semoventes, o que foi indeferido pelo Juiz. (Id. 89776978-Pág. 102).
Em 15/12/1999, o apelante requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi deferido pelo Juiz. (Id. 89776979-Pág. 110)
Em 10/09/2002, o apelante requereu o arquivamento provisório do feito. (Id. 89776978 – Pág. 114), o que foi deferido pelo Juiz. (Id. 89776978-Pág. 116)
Em 17/04/2009, a Juíza determinou a remessa dos autos para a Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade. (Id. 89776978-Pág. 118)
Recebidos os autos, foi determinado o arquivo provisório do feito. (Id. 89776978)
Intimado o apelante, para manifestar sobre a prescrição intercorrente, isto em 10/07/2019, requereu prazo para manifestar sobre eventual prescrição.
Em 10/08/2020, foi determinada a migração do feito para o sistema PJE, e intimação do apelante para manifestar sobre a prescrição. (Id. 89776978-Pág. 139)
O apelante manteve-se inerte e foi proferida a sentença objeto do recurso, em 19/02/2021. (Id. 89776980-Pág. 2)
Eis o trecho da sentença:
“(...)
BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado e por meio de advogado regularmente constituído, ajuizou a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de EDEGAR EMMEL, também qualificado, objetivando a execução do crédito estampado na Cédula Rural Pignoratícia que instrui a inicial
(...)
Inicialmente, cumpre distinguir o presente caso, que NÃO TRATA de hipótese de suspensão da execução por falta de bens (art. 921, III, do CPC/15), mas sim foi determinado o arquivamento provisório da execução em razão da desídia da parte exequente em dar andamento ao feito.
Desídia esta que se prolongou por longo lapso temporal, já que o processo permaneceu parado sem qualquer manifestação da parte exequente desde 09/06/2000 até 15/03/2018, quando somente foi desarquivado em razão de novo pedido de suspensão, caracterizando assim inércia do credor.
(...)” (Id. 89776980 - Pág. 2).
O apelante/exequente, em suas razões de apelação, reitera o contido na citada petição protocolizada 03/05/2019, quando requer seja dado seguimento ao feito, alegando em síntese que inexiste prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição, considerando que o processo restou arquivado na época, por não terem sido localizados bens do apelado/executado, restando assim suspensa a execução, devendo o prazo começar a fluir para a prescrição intercorrente, após a entrada em vigor do novo CPC, desde que se mantivesse o processo no arquivo.
Que o início da contagem do prazo prescricional, nos termos do Art. 1.056 do CPC, inicia-se na data da entrada em vigor do CPC/2015 e decorre do abandono da causa por período superior ao prazo da ação principal, extraindo-se, portanto, que o processo não se reveste das condições necessárias para a decretação da prescrição intercorrente.
Tem-se que não procede a irresignação do apelante/Banco.
Pois, em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil:
Nesse sentido os seguintes precedentes:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC. 1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo." 2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição". 3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 5. Agravo não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE. 1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)." (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)
Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente suspenso, no aguardo de localização de bens do devedor passíveis de penhora, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.
No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil, uma vez que quando da entrada em vigor da atual Lei Civilista (2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na legislação anterior.
Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, requereu, por diversas vezes, a suspensão do processo, o pedido suspensão foi deferido em 15/12/1999, pelo prazo de 6 meses, e posteriormente, em 10/09/2002, a suspensão do feito e do próprio prazo prescricional até 10/07/2019.
Ou seja, o processo permaneceu paralisado por quase 17 (dezessete) anos, sem que qualquer providência efetiva, destinada à persecução do crédito executado, fosse adotada pelo exequente/Banco.
Logo, tendo o processo permanecido paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da própria pretensão executória, não há como deixar de reconhecer a prescrição intercorrente.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - PROCESSO REMETIDO PELO JUIZ AO ARQUIVO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO - SUSPENSÃO POR UM ANO - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI A PARTIR DO SEU TÉRMINO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SOBRE ELA SE MANIFESTAR - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O reconhecimento da prescrição intercorrente não exige a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80). No IAC no RESp n. 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa. Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.” (ED 90170/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)
E ainda,
"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. A prescrição intercorrente é caracterizada pela inércia continuada e ininterrupta do credor no curso do processo executivo. Constatado nos autos que o Estado de Minas Gerais não buscou mecanismos para obtenção de seu crédito pelo prazo superior a 13 (treze) anos, deu causa à ocorrência da prescrição intercorrente, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. Recurso conhecido e desprovido." (TJMG - Apelação Cível 1.0598.11.001711-1/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado) , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)
Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.
Quanto a irresignação em relação aos honorários advocatícios, carece de interesse o apelante, tendo em vista que não houve condenação em honorários advocatícios.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE E DESPROVEJO O RECURSO, nos termos do art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários advocatícios (Art. 85, § 11, do CPC), porque não houve condenação em primeira instância.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora